Tribunal: TJBA
Processo: 8055008-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055008-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO AGRAVADO: IRACI BORBA CONCEICAO Advogado(s): JOSE WILSON ALMEIDA SANTOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela seguradora-recorrente. O recurso originário se voltava contra decisão do juízo de primeiro grau que, em ação de indenização securitária, indeferiu a produção de provas pericial e testemunhal e anunciou o julgamento antecipado do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere a produção de provas e anuncia o julgamento antecipado da lide é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, à luz da tese de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 988. III. Razões de decidir 3. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação (Tema 988/STJ). 4. A decisão que indefere a produção de prova não se enquadra na excepcionalidade da taxatividade mitigada, pois a matéria relativa ao eventual cerceamento de defesa pode ser integralmente suscitada como preliminar em futuro recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, não havendo risco de inutilidade do julgamento diferido. A mera possibilidade de anulação da sentença não configura a urgência qualificada exigida pela tese firmada pela Corte Superior. IV. Dispositivo e tese 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A decisão interlocutória que indefere a produção de provas não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, pois a matéria pode ser reexaminada em preliminar de apelação sem que se configure a inutilidade do julgamento, não se amoldando à excepcionalidade do Tema 988 do STJ. 2. A simples alegação de que o indeferimento de prova pode levar à futura anulação da sentença por cerceamento de defesa não é suficiente para caracterizar a urgência que autoriza a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I, 1.009, § 1º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema Repetitivo nº 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.